Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701580-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: J &amp; S Perfumaria e Cosméticos Ltda – ME Josinei Ramos da Silva Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josinei Ramos da Silva, em conjunto com a sociedade empresária J &amp; S Perfumaria e Cosméticos Ltda – ME contra a decisão proferida por este Relator, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (Id. 42896768). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 43180438), em síntese, que a questão alusiva ao eventual transcurso do prazo prescricional diz respeito ao mérito da demanda, tratando-se da hipótese prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Assim, conclui que o agravo de instrumento anteriormente interposto deve ser parcialmente conhecido no que concerne ao eventual transcurso do prazo prescricional. Requerem, portanto, o provimento do presente recurso para que, suprida a omissão indicada, seja reformada a decisão impugnada, com o subsequente conhecimento parcial do agravo de instrumento. A sociedade anônima recorrida Banco do Brasil S/A não ofereceu contrarrazões (Id. 44076410). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Os embargantes afirmam que houve omissão na decisão impugnada. A esse respeito sustentam que a questão alusiva ao eventual transcurso do prazo prescricional diz respeito ao mérito da demanda, adequando-se à hipótese prevista no art. 1015, inc. II, do CPC, de modo que o agravo de instrumento anteriormente interposto deve ser parcialmente conhecido para que seja examinada a matéria aludida. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em análise a decisão impugnada foi clara ao consignar que “o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade da parte e de ocorrência da prescrição”, pronunciamento este que não guarda relação com o mérito da demanda. A esse respeito foi expressamente ressaltado que “o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso”. Nesse sentido, foram inclusive transcritas ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça, que evidenciam a adoção do mesmo entendimento, dos quais agora ficam destacados apenas os seguintes trechos: “1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação.” (Acórdão no 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) “2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.” (Acórdão no 1277695, 07108007920208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 30/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, é possível observar que os embargantes apenas discordam da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura inocorrente a alegada omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator